Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel, sob o fundamento de que o bem encontrava-se registrado em nome diverso do cedente (promissário comprador). O agravante busca a constrição sobre os direitos aquisitivos da agravada em relação a imóvel gerador de débitos de IPTU e TLP inscritos em dívida ativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de direitos aquisitivos da executada sobre imóvel cuja propriedade formal pertence à Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, mas sobre o qual há promessa de venda desta a terceiro, e cessão deste à agravada, registrada em matrícula imobiliária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 835, incisos XII e XIII, do CPC, admite expressamente a penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda, bem como de outros direitos que possuam valor econômico, abrangendo situações em que o executado não seja titular formal da propriedade.
4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a possibilidade de constrição sobre direitos aquisitivos e possessórios, ainda que o imóvel se encontre em nome da TERRACAP ou em situação irregular, desde que tais direitos tenham conteúdo patrimonial e estejam vinculados ao executado.
5. Os documentos apresentados — certidões de dívida ativa, certidão positiva de débitos de IPTU/TLP e imagens do sistema SITAF — demonstram o vínculo da agravada com o imóvel, legitimando a constrição.
6. O fato de a propriedade pertencer à TERRACAP não impede a penhora, uma vez que a constrição recai sobre os direitos que a executada exerce sobre o bem, e não sobre o domínio.
7. Considera-se, ainda, que tentativas anteriores de bloqueio eletrônico de valores mostraram-se infrutíferas, reforçando a adequação da medida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a penhora de direitos aquisitivos da executada sobre imóvel formalmente registrado em nome de terceiro, desde que comprovada a existência de promessa de compra e venda ou cessão de direitos que a vincule ao bem.
2. A constrição incide sobre os direitos de natureza econômica exercidos pela executada, e não sobre a propriedade formal, sendo cabível à luz do art. 835, incisos XII e XIII, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, incisos XII e XIII; Lei no 6.830/80, art. 8o, I e II; CPC, art. 274, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1670288, 0730634-97.2022.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 01/03/2023, DJe 15/03/2023.
TJDFT, Acórdão 1966614, 0734405-15.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 06/02/2025, DJe 21/02/2025.
TJDFT, Acórdão 2049859, 0726021-29.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 09/10/2025.